Tribunal: TJSP
Processo: 2193774-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Nomeação de watchdog para acompanhamento das atividades do grupo empresarial. Preliminar de nulidade da decisão ante à ausência de prévia manifestação das partes. Inocorrência. Amplo debate das circunstâncias que ensejaram a medida imposta. Preliminar afastada. Permanência do empresário na condução das atividades empresariais, durante o processamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Nomeação de watchdog para acompanhamento das atividades do grupo empresarial. Preliminar de nulidade da decisão ante à ausência de prévia manifestação das partes. Inocorrência. Amplo debate das circunstâncias que ensejaram a medida imposta. Preliminar afastada. Permanência do empresário na condução das atividades empresariais, durante o processamento da recuperação judicial, que pode sofrer limitações quando presentes as hipóteses previstas no art. 64 da Lei n.o 11.101/01. Provas acostadas aos autos que indicam que o prestígio à liberdade de condução dos negócios causou prejuízos ao fiel cumprimento do plano de soerguimento. Possibilidade de nomeação de um observador, modalidade mais branda de intervenção, com a finalidade de assegurar a incolumidade do patrimônio social, acompanhando e fiscalizando diuturnamente as operações. Necessidade de limitação dos poderes atribuídos em primeiro grau de jurisdição. Pleito de convocação da assembleia geral de credores formulado por credores representativos de mais de 25% da classe II de credores. Pressupostos legais preenchidos. Autorização para penhora dos recebíveis no limite de 10% dos créditos para satisfação da obrigação buscada por credor extraconcursal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.